Tribunal: TCU
Processo: 022.047/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4392/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do RI/TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 2869/2022-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 24/5/2022, Ata no 16/2022, para corrigir o erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do MP/TCU, mantendo-se inalterados os seus demais termos: Item 9.2. Onde se lê: Data Valor (R$) 5/8/2010 59.658,77 1/11/2010 47.398,14 1/12/2010 52.802,78 5/1/2011 124.555,33 6/1/2012 102.551,14 24/4/2012 105.920,89 Leia-se: Data Valor (R$) 25/08/2010 59.658,77 06/12/2010 47.398,14 23/12/2010 52.802,78 31/01/2011 124.555,33 09/01/2012 102.551,14 02/05/2012 105.920,89 1. Processo TC- Processo 022.047/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fidel Carlos Souza Dantas (XXX.548.105-XX); Jose Carlos Alves Nascimento (XXX.415.065-XX); Município de Aramari - BA (13.646.740/0001-41). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Aramari - BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Flavio Woslon de Souza Pontes (49100/OAB-BA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.